Tribunal: TJSP
Processo: 2175150-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Sem prejuízo da devida presunção de inocência, há de ser mantida a prisão preventiva decretada em sede de investigação de roubo praticado supostamente em concurso com outros agentes e contra vítima enquanto trabalhava, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade do ofendido, visando, ademais, a subtração de veículo automotor e a carga nele

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Sem prejuízo da devida presunção de inocência, há de ser mantida a prisão preventiva decretada em sede de investigação de roubo praticado supostamente em concurso com outros agentes e contra vítima enquanto trabalhava, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade do ofendido, visando, ademais, a subtração de veículo automotor e a carga nele transportada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175150-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente EDUARDO
HENRIQUE BRITO MARTINEZ e Impetrante LUIZ ANTÔNIO SANTOS, é
impetrado M.M. JUIZA DE DIREITO DA VARA PLANTÃO FORO CENTRAL
BARRA FUNDA SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175150-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13788
2
Habeas Corpus no 2175150-63.2020.8.26.0000
Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital
Autos no 1515368-72.2020.8.26.0228
Impetrante: Luiz Antonio Santos
Paciente: Eduardo Henrique Brito Martinez
Voto no 13.788.
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Sem prejuízo da
devida presunção de inocência, há de ser mantida a prisão
preventiva decretada em sede de investigação de roubo
praticado supostamente em concurso com outros agentes e
contra vítima enquanto trabalhava, mediante emprego de arma
de fogo e restrição da liberdade do ofendido, visando, ademais,
a subtração de veículo automotor e a carga nele transportada.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor do paciente Eduardo Henrique Brito Martinez,
que estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo do
Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital que,
nos autos do processo em epígrafe, em que é processado pela
suposta prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o,
incisos II e V, do Código Penal, decretou sua prisão preventiva (fls.
106-107 da ação penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175150-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13788
3
Sustenta o impetrante, em síntese, que não restaram
preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. Aponta, ainda, para o risco de contágio de Covid-19 no
estabelecimento prisional.
Diante disso, reclama a concessão de medida liminar e, ao
final, sua confirmação, para que seja revogada a prisão preventiva,
aplicando-se as medidas cautelares do artigo 319 do Código de
Processo Penal, caso necessário.
A liminar foi indeferida (fls. 25-26).
Prestadas as informações pela Autoridade apontada como
coatora (fls. 29), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 32-44).
É o relatório.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
O paciente foi denunciado como incurso na prática do delito
previsto no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V, e parágrafo 2o-A,
inciso I, do Código Penal, pois teria, em 20 de julho de 2020, na
comarca de São Paulo, supostamente subtraído para si e para
outrem, em concurso com indivíduos não identificados, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175150-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13788
4
da liberdade da vítima, o automóvel e a carga transportada por
Genival da Silva Vieira e pertencentes à empresa Atacadão S/A.
Pese a presunção de inocência que, no mérito dessas
acusações, assiste o paciente, tem-se como presentes, no
momento, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
e devidamente fundamentada a decisão que negou ao paciente a
liberdade provisória.
O crime imputado ao paciente é grave, tratando-se de
conduta praticada em concurso com outros agentes e contra vítima
enquanto trabalhava, mediante emprego de arma de fogo e
restrição da liberdade do ofendido, visando, ademais, a subtração
de veículo automotor e a carga nele transportada.
O fato de ser primário e possuir residência fixa não afasta o
risco à ordem pública que sua liberdade acarretaria, tendo em vista
a gravidade em concreto da conduta descrita.
Com relação à crise sanitária, o estado em que se encontra o
país, apesar de extremamente preocupante, não isenta o
impetrante de comprovação das suas alegações e de
demonstração de que o paciente esteja em grupo de risco da
doença e tenha negado o direito de tratamento de saúde no
estabelecimento prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175150-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13788
5
Não foi juntado documento algum que comprove a situação
de saúde do paciente, sequer foi apontado pela impetrante a
comorbidade que o colocaria em grupo de risco da doença.
Por fim, com relação à Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, não há previsão de concessão de
liberdade provisória ou prisão domiciliar para crimes praticados com
violência ou grave ameaça, portanto, o caso do paciente não é
abrangido pela recomendação.
Diante do exposto, denega-se a ordem de habeas corpus.
Mazina Martins
Relator